Tribunal: TJES
Processo: 5005342-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISNAR MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito, em que a parte Autora afirma ser titular de instalação elétrica n.º 990203, e que foi a ela aplicada a penalidade de R$4.490,04 em um TOI. Pleiteia a tutela de urgência, para que sejam suspensas as cobranças referentes ao TOI e que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia. Requer a declaração de inexistência do débito referente ao TOI e indenização por dano moral de R$20.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para, reconhecer a nulidade do procedimento adotado na lavratura do termo de ocorrência de inspeção – TOI nº. 9646099, declará-lo nulo, bem como para declarar a inexistência do débito dele decorrente. Condenou a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, e ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.
In verbis
: “
Ao contrário do alegado pela Requerida em sua contestação, a parte Autora não estava presente quando da realização da suposta inspeção do seu medidor, tendo sido o TOI lavrado unilateralmente. Assim, resta evidente que a Requerida violou direito ao contraditório da Autora, não tendo sido oportunizada a ela a realização de perícia no equipamento a fim de identificar se a irregularidade apontada pela Requerida existia. Ademais, registre-se que não foi apresentada motivação no TOI para a sua lavratura, o que afronta os requisitos do artigo 73, §4º da Resolução ANEEL n.º 414/2010. Não há dúvidas, portanto, que o procedimento adotado pela Requerida não observou as formalidades mínimas exigidas na Resolução ANEEL 414/2010, também não tendo sido respeitado o direito à informação clara e precisa do consumidor, nos termos do artigo 6º, III, CDC, tendo sido a ele negado o direito ao contraditório na apuração da suposta irregularidade. Importante observar que a Requerida não comprova que tenha agendado qualquer dia com a Autora, a fim de oportunizar o acompanhamento por este da vistoria a ser realizada no aparelho”.

5. Entretanto, embora o procedimento tenha sido realizado pela concessionária de forma unilateral, e a sentença tenha declarado a inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos e a irregularidade da lavratura do TOI, a parte autora não teve a suspensão da prestação dos serviços de energia elétrica e nem seu nome negativado junto às empresas de crédito, fatos esses que poderiam ensejar um dano que transcende a barreira do mero aborrecimento e configurariam um dano moral a ser indenizado. Ausência da negativação do nome do autor ou suspensão do serviço. Aborrecimento decorrente da relação de consumo entre as partes.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para

julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)